Tribunal: TJSP
Processo: 0054223-10.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – Pleitos de absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para porte de drogas para consumo próprio – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova, analisados percucientemente nas duas instâncias de julgamento – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – Pleitos de absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para porte de drogas para consumo próprio – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova, analisados percucientemente nas duas instâncias de julgamento – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação e, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0054223-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é peticionário
MARCOS ADRIANO DE PAULA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação de revisão
criminal aforada por Marcos Adriano de Paula. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0054223-10.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: MARCOS ADRIANO DE PAULA
COMARCA: ARARAS
VOTO No 30.404
EMENTA: Revisão criminal – Tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes – Pleitos de absolvição
por fragilidade probatória ou, subsidiariamente,
desclassificação para porte de drogas para consumo
próprio
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida
rediscussão e reanálise de aspectos da prova,
analisados percucientemente nas duas instâncias de
julgamento – Ação revisional que não pode ser
manejada como se fosse segunda apelação e, sem
nenhum adminículo probante novo, rescindir o
julgado condenatório. Ação julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Marcos Adriano de Paula, condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.1
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
recurso de apelação, ao qual, após regular processamento, foi negado
provimento, por unanimidade de votos, pela 3a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. Luiz Antonio Cardoso, Revisor: Des. Toloza Neto
e 3o Juiz: Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro), de cujo v. acórdão2 foram
intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de
1 - Fls. 107/111 dos autos da ação penal condenatória.
2 - Fls. 171/181 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
3
regular certidão.3
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a
absolvição
pela
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação para crime de porte de drogas para consumo próprio.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão ou, se conhecida,
pela sua improcedência.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre
registrar,
de
proêmio,
que
o
peticionário Marcos Adriano de Paula foi processado e, ao final,
condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, transportava e trazia consigo, para
fins de entrega a consumo de terceiros, 5 porções de cocaína, com peso
líquido 1,04 gramas, 4 porções de maconha, com peso líquido de 6,97
gramas e 3 porções de crack, com peso líquido de 0,38 grama, sem
3 - Fl. 183 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
4
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A ação ora manejada merece ser julgada
improcedente.
Na verdade, o que pretende o peticionário é,
sem prova nova, reabrir a discussão em torno de temas apreciados, à
saciedade, em ambos os graus de jurisdição, notadamente em face de v.
acórdão unânime, da lavra do eminente Desembargador Luiz Antonio
Cardoso.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise das provas ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Professor e Desembargador Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que:
“Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
(...). O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira
instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
5
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”.4
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei).5
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.6
De mais a mais, as teses de fragilidade
insuficiência probatória e desclassificação para delito de porte de drogas
para consumo próprio não constituem fundamentos hábeis, igualmente, a
4 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
5 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
6 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
6
autorizarem o manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de
decisão condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos,
consoante o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
E não se amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas farta e
percucientemente analisadas pelo douto Juiz de primeira instância e por
esta Corte de Justiça, em sede de apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à
unanimidade, após percuciente reanálise das provas.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
7
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”7
De qualquer modo, vale registrar a escorreita
conclusão externada no v. acórdão lavrado em face da apelação:
“Diante deste quadro, considerando a qualidade e
diversidade das drogas apreendidas (05 porções de
cocaína, pesando 1,04g, 03 porções de crack, pesando
0,38g, e 04 porções de maconha, pesando 6,97g),
somadas ao contexto fático (divididas em porções
próprias para o comércio, sendo o Apelante visto
pelos guardas municipais dispensando as drogas, em
local conhecido como ponto de venda de drogas,
havendo apreensão de dinheiro sem comprovação de
origem lícita, bem como delação anônima que apontou
as características físicas idênticas as do Apelante,
que tentou fugir da abordagem), clara está a situação
de traficância, não havendo que se falar em
desclassificação para o crime previsto no art. 28, da
7 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.; AgRg no REsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe
11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0054223-10.2017.8.26.0000 Araras Voto no
8
Lei no 11.343/06”.8
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de insuficiência probatória, em razão de não se amoldar a
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, e mais, por não ter a Defesa do peticionário demonstrado a
existência de decisum condenatório contrário à lei ou à Constituição
Federal, exsurge imperioso proclamar-se a improcedência9 da ação
revisional.
3. Pelo exposto, julga-se improcedente a
ação de revisão criminal aforada por Marcos Adriano de Paula.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
8 - Fl. 176 dos autos da ação penal condenatória.
9 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a
edição/2a tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi (“Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2,
p. 372) que, no caso de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo
do julgado, será "julga-se procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no
artigo 626 do Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a
expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste
na linguagem jurídica.